Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723115-76.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA REGINA LEMOS DE ABREU DIAS REU: CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, JOSE ROBERTO NOGUEIRA DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria Regina Lemos de Abreu Dias contra Cidade Nova Empreendimentos e Participações Ltda. e José Roberto Nogueira Dias, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir a sentença proferida nos autos n. 11.348/95 (numeração única do processo – CNJ - 0009664-47.2004.8.07.0001), do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. 2. Em síntese, o pedido de rescisão da autora está amparado, essencialmente, na alegação de não ter sido intimada da proposta realizada por Cidade Nova Empreendimentos e Participações Ltda. (cessionária do crédito perseguido na ação execução de título extrajudicial n. 11.348/95, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.), para adjudicação de determinado imóvel (matrícula 17.702 do CRI de Uberaba e objeto da garantia hipotecária em favor do credor), com valor de mercado avaliado em R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), pela totalidade da dívida, no importe de R$143.562.000,00 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil reais e trinta e três centavos). Articula que apenas seu ex-cônjuge anuiu com a proposta, sendo, então, homologada indevidamente pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Nesse contexto, desnecessária e tecnicamente inútil a prova oral, pois a demonstração dos fatos controvertidos exige apenas a produção de prova documental. Acrescenta-se, ainda, que o art. 319, VI, do CPC preceitua que a petição inicial indicará “as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”, e a parte autora requereu “provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente pela tomada do depoimento pessoal do representante legal da empresa Requerida, sob pena de confesso, oitiva de testemunhas cujo rol será apresentado em momento oportuno, realização das perícias necessárias ao caso concreto e juntada de novos documentos”. Entretanto, na impugnação à contestação, a autora nada mencionou sobre a produção de provas, limitando-se a refutar os argumentos da parte ré e requer o a procedência dos pedidos, conforme trecho colacionado (ID 29611356, p. 13): DIANTE DO EXPOSTO, é a presente para impugnar todas as alegações, pedidos e documentos apresentados em sede de contestação pela parte Requerida, requerendo-se respeitosamente seja presente julgada TOTALMENTE PROCEDENTE nos exatos termos da petição inicial. Por sua vez, na contestação, a parte ré fez pedido genérico de produção de provas, sem especificar a sua necessidade (ID 25285553, p. 88): Requerer o direito de provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, especialmente o depoimento pessoal da Autora, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas oportunamente arroladas, juntada de documentos, perícias e inspeção judicial e quaisquer outras que se fizerem necessárias. Nessa linha de entendimento, destaca-se o claro julgado deste e. TJDFT: (...) 3. Conquanto possível a produção de provas em sede de Ação Rescisória, por força de expressa disposição legal, tal faculdade encontra-se necessariamente vinculada à pretensão concretamente deduzida. Deve haver uma relação de utilidade entre a prova cuja produção é vindicada e aquilo que o postulante deseja provar. (...) (Acórdão 1260248, 07101102120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Os fatos alegados pelas partes não dependem de prova, nos termos do art. 972 do CPC. Assim, preclusa a presente decisão, os autos devem retornar conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora